Tribunal: STF
Processo: RE 1345406
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADI 3.772 E TEMA 965 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS PROVIDOS.



 1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Remessa necessária e Apelações. Mandado de Segurança. Servidora Pública Municipal. Aposentadoria Especial. Diretora de ensino. Função de magistério. Legitimidade do Município decorrente do pedido de aposentação da servidora ainda em atividade, atribuição do Chefe do Poder Executivo local. Precedentes do TJSP. Funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico que integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC (Tema 965). Integralidade e paridade de vencimentos. Atendimento dos requisitos constitucionais. Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 590.260/SP (Tema 139). Sentença mantida. Recursos voluntários e oficial não providos.” (e-doc 3, p.123)



    2. Nos recursos extraordinários, o Município de Jundiaí (e-doc. 4, p. 2) e o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IPREJUN) (e-doc. 4, p. 24) apontam violação ao art. 40, § 5º, da Constituição da República. Sustentam que a recorrida não tem direito à aposentadoria especial por não exercer o cargo de professora. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. A autora exerceu o cargo de professora entre 24/08/1988 e 29/07/1996, ou seja, por 8 anos e cinco meses. A partir de 1º/08/1996 passou a ocupar o cargo efetivo de diretora de escola, para o qual foi aprovada mediante concurso público. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço.



    4. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em divergência com o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC, Tema RG nº 965, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5 º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 13/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    5. No mencionado precedente, o Supremo confirmou o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF, cuja ementa segue abaixo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I. A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    II. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.



    III. Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”



    (ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008, p. 29/10/2009; grifos acrescidos) 



    6. Em reforço à argumentação, cito outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 1.270.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.411.090-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023).



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – PROFESSOR – PRECEDENTE. A aposentadoria especial de professor abrange os exercentes das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Precedente do Pleno: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772, acordão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 2009. Agravo desprovido.”



    (RE nº 733.265-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/05/2013, p. 06/06/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 636/STF. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5º, da Constituição, deve ser levado em consideração que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Ademais, “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interposição dada à normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636/STF) . Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 825.692-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 18/11/2014).



    7. Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator